Tribunal: TJMT
Processo: 1015215-58.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015215-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA TEREZA CAPILE - CPF: 080.839.751-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), MARINA TEREZA CAPILE - CPF: 080.839.751-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA EM QUE A AUTORA RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA DEVIDA NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A instituição financeira que permite lançamentos indevidos na conta corrente do consumidor é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação, em que se discute a legitimidade de tais descontos, por isso, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece ser acolhida.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

Restou configurado o dano moral em razão da falha na prestação dos serviços, em razão da instituição bancária ter realizado descontos indevidos na conta corrente da parte autora sem sua autorização, situação que causa abalo extrapatrimonial que transcende o mero dissabor, passível de indenização, sendo que o pagamento de indenização por danos morais deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, por isso, no caso, cabível a majoração do
quantum
indenizatório, para se adequar aos precedentes desta Câmara.

inexistindo prova de má-fé da instituição financeira, os valores descontados na conta corrente do consumidor devem ser restituídos de forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015215-58.2021.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A E MARINA TEREZA CAPILE

APELADOS: BANCO BRADESCO S., MARINA TEREZA CAPILE E
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
e
MARINA TEREZA CAPILE,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,

Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
,
ajuizada por
MARINA TEREZA CAPILE,
que
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou as requeridas, solidariamente, à devolução da quantia de
R$ 1.204,48 (mil duzentos e quatro reais e quarenta e oito centavos)
, correspondente à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo; condenou-as ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da publicação da sentença; declarou inexistente a relação jurídica discutida nos autos; e condenou-as ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o requerido-apelante, em se apelo suscita preliminar de

ilegitimidade passiva ad causam
, sob o argumento de que atuou unicamente como prestador de serviços financeiros, sem qualquer vínculo com a empresa PSERV, responsável pelos descontos questionados.

No mérito, sustenta a regularidade dos lançamentos realizados, alegando que decorreram de contratação válida e autorizada, defendendo, ainda, que não praticou ato ilícito e que não há dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor. Subsidiariamente, requer a
redução do quantum indenizatório
fixado a título de danos morais, considerado excessivo e desproporcional, a restituição de valores na forma simples e que os juros referentes ao dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento (Id. 308040418)

Por sua vez, a autora-apelante interpôs o apelo, requerendo a
majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais
, ao argumento de que o montante arbitrado pelo juízo a quo não corresponde à gravidade da lesão sofrida nem cumpre adequadamente as funções pedagógica e reparatória da condenação, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso (Id. 308040416).

Em contrarrazões, o requerido-apelado
(Paulista – Serviços de recebimento e Pagamentos Ltda)
suscita a preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito afirma que resta evidente que não foi gerado NENHUM dano para a Apelante passível de indenização, tendo em vista que em nenhum momento a Apelada afetou a honra subjetiva desta, tampouco a deixou em situação vexatória, humilhante, requerendo o desprovimento do recurso da autora (Id. 308040430)

Por sua vez, o requerido-apelado
(Banco Bradesco S/A)
, em contrarrazões, suscitou, em preliminar, sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, alegou a inexistência de fundamento para a majoração dos danos morais, reafirmando a tese de ausência de falha a prestação de serviços e de responsabilidade civil, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso da aurora (Id. 308040424).

Contrarrazões ofertadas pela autora apelada no Id. 308040432, requerendo o desprovimento do recurso manejado pelo banco apelante

Houve o recolhimento do preparo pelo banco apelante no Id. 308040419, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 308433391).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, sustenta a instituição financeira apelante a sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento que atuou tão somente como administrador da conta bancária da parte autora, inexistindo responsabilidade no contrato realizado.

Em que pese o alegado, razão não assiste à recorrente, porquanto o ato de permissão da instituição financeira em autorizar lançamentos na conta corrente sem qualquer autorização da consumidora caracteriza falha na prestação dos serviços e responsabilidade objetiva, de modo que, por integrar a cadeia de fornecimento dos serviços, responde solidariamente pelos danos causados.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, declarou indevidos os descontos efetuados em benefício previdenciário do autor e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante; (ii) examinar a regularidade dos descontos e a responsabilidade civil daí decorrente; (iii) verificar a configuração do dano moral; (iv) analisar o valor da indenização fixada; (v) definir a forma de restituição (simples ou em dobro); e (vi) determinar o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir 3.
A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, uma vez que o banco integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos, nos termos do art. 7o, p.u., do CDC
. 4. Não comprovada a contratação, os descontos mostram-se indevidos, configurando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14; Súmula 479/STJ). 5. Os descontos incidentes sobre verba previdenciária configuram dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. 6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 revela-se excessivo, reduzindo-se a R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. A repetição em dobro pressupõe má-fé, não demonstrada no caso concreto, impondo-se a restituição simples (CDC, art. 42, p.u.). 8. O termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 e afastar a repetição em dobro, determinando a restituição simples, mantida, no mais, a sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. Instituições financeiras são legitimadas passivas em demandas de consumo quando atuam na cadeia de fornecimento. 2. A cobrança indevida sem comprovação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva e dano moral in re ipsa. 3. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, ausente prova de má-fé. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em indenizações por responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 7o, p.u., 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; STJ, REsp 1.132.866/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.05.2010; TJMT, Ap 1000306-12.2020.8.11.0052, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2022
.(N.U 1001099-85.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

Por outro lado, ambos requeridos suscitaram preliminar de
Violação ao Princípio da Dialeticidade
, contudo, sem razão, isso porque não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a autora apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARINA TEREZA CAPILÉ,
ajuizou a presente ação em desfavor de
PSERV – PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO LTDA e BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em síntese, que é titular da conta corrente no 12968-2, agência no 1966, junto ao Banco Requerido, onde recebe seu benefício previdenciário, e que as requeridas realizaram diversos descontos indevidos de parcelas de R$36,00, R$72,00 e R$26,24 na aludida conta.

Afirma que desconhece a origem dos descontos e sustenta não ter firmado contrato com a ré. Relata que juntou aos autos extrato bancário comprovando que a empresa Paulista Serviços realizou os referidos descontos.

Diante disso, a autora requereu restituição em dobro do valor debitado, totalizando R$1.204,48 (valor já em dobro); a indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); a inversão do ônus da prova.

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou as requeridas, solidariamente, à devolução da quantia de
R$ 1.204,48 (mil duzentos e quatro reais e quarenta e oito centavos)
, correspondente à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo; condenou-as ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da publicação da sentença; declarou inexistente a relação jurídica discutida nos autos; e condenou-as ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem, sendo que a
autora–apelante

requer a majoração dos danos morais

no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), bem como requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento).

O
requerido-apelante,
por sua vez, defende não ter praticado qualquer ato ilícito, rebate o pedido de repetição de indébito na forma dobrada, ante a ausência de má-fé, e de indenização por danos morais, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos. Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; que a restituição se dê na forma simples, e que os juros sejam aplicados a partir da data do arbitramento.

Pois bem. Cinge-se a
controvérsia dos autos, à ocorrência dos danos morais e materiais, em razão da realização de débitos não autorizados na conta bancária da autora onde recebe seu benefício previdenciário, de parcelas de R$36,00, R$72,00 e R$26,24, a qual desconhece, e se cabível a repetição do indébito na forma dobrada.

Inicialmente, pertinente registrar que aplicam-se à presente hipótese as disposições previstas na legislação consumerista, tendo em vista que a parte autora e o requerido são definidos, respectivamente, como consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da responsabilidade objetiva baseada no risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

No caso dos autos, a parte autora afirma que não

contratou os serviços com a parte requerida.

Em sede de contestação, a requerida PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, aduz que atua apenas como "agente recebedor" das empresas GowLife e PrevAssist, e que os valores de R$72,00 e R$36,00 foram descontados da conta da autora em razão de um suposto contrato com essas empresas. Alega ainda que os valores descontados foram integralmente repassados a essas empresas, não tendo retido nenhum valor.

Também em contestação, aduz a reclamada BRADESCO ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda e que não praticou qualquer ato que pudesse causar prejuízo a parte autora.

Todavia em que pese o alegado não houve a juntada de qualquer documento que comprove a origem da contratação de seguro e a legitimidade dos descontos, restando comprovada a falha na prestação, sendo o banco apelante solidariamente responsável, ao permitir os descontos sem a devida análise de sua legitimidade, de modo que escorreita a sentença ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação solidária em danos morais e materiais.

Todavia, quanto à restituição do indébito, de rigor a restituição na forma simples, porquanto inexistente a comprovação de má-fé por parte das requeridas, em consonância com os precedentes deste Sodalício, merecendo a reforma da sentença nesse ponto.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3o, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Os descontos indevidos intitulados de "PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, realizados mensalmente em conta bancária em que a parte recebe seu benefício previdenciário, afetam diretamente o mínimo existencial da parte autora, idosa e hipossuficiente, ensejando inequívoco abalo à sua esfera moral.

No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) este deve ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição da vítima e o caráter pedagógico da condenação, razão pela qual, a sentença merece ser reformada também nesse ponto.

Inclusive, no mesmo sentido, segue julgados deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO -
DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE CONPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
– ÔNUS DA PARTE REQUERIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ
– JUROS E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO - JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora intitulado “Título de Capitalização”, contudo, a instituição financeira não logrou em comprovar a regularidade da contratação ou autorização para os descontos realizados, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido no art. 373, inc. II, do CPC, por isso, deve ser declarada a inexistência do débito.

Restou configurado o dano moral em razão da falha na prestação dos serviços, em razão da instituição bancária ter realizado descontos indevidos na conta corrente da parte autora sem sua autorização, situação que causa abalo extrapatrimonial que transcende o mero dissabor, passível de indenização, sendo que o pagamento de indenização por danos morais deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, por isso, no caso, cabível a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para se adequar aos precedentes desta Câmara.

Os juros incidem a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), em se tratando de relação extracontratual, devendo a sentença ser retificada de ofício.

É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, na sua forma simples, em razão da ausência da comprovação da má-fé, como fixado na sentença”.
(N.U 1030094-22.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito relacionado a descontos indevidos em conta corrente, determinando a retirada do nome do autor de cadastro de inadimplentes, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por dano moral no valor de R$ 5.000,00. O réu/apelante alega a inexistência de ato ilícito, ausência de má-fé e desproporcionalidade do valor da indenização por dano moral, pleiteando a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia centra-se em: (i) verificar a ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral; (ii) definir o critério para devolução dos valores descontados indevidamente; e (iii) analisar a razoabilidade do valor fixado para a indenização por danos moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovada a cobrança indevida sem má-fé, a repetição do indébito deve ser simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e jurisprudência do STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados aos consumidores está prevista no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando o nexo causal entre o ato e o dano. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula no 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples.

Tese de julgamento: "Na ausência de comprovação de má-fé, a repetição de valores cobrados indevidamente deve ser realizada de forma simples. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.11.2017”.
(N.U 1000680-89.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora para majorar o valor da condenação a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco requerido, para determinar que a restituição dos valores ocorra na forma simples, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025